Tribunal: STF
Processo: Pet 6978
Classe: Pet
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-09-13
Data de publicação: 2019-09-13

Ementa:
EMENTA



    Petição. Interpelação Judicial. Caráter preparatório. Arts. 726 a 729 do CPC/2015. Natureza civil. Ação de reparação de dano. Incompetência do Supremo Tribunal Federal.



    1. A competência originária prevista no art. 102, I, n, da Lei Maior, pressupõe hipótese em que todos os membros da magistratura sejam direta ou indiretamente interessados ou aquela em que mais da metade dos membros do tribunal de origem estejam impedidos ou sejam direta ou indiretamente interessados. Rol taxativo. Precedentes.



    2. Interesse direto ou indireto de todos os membros da magistratura. Hipótese não demonstrada.



    3. Interesse direto ou indireto ou impedimento de mais da metade dos membros do tribunal de origem. Feito de competência originária da Primeira Instância a afastar, por ora, o questionamento sobre sua análise pelo tribunal em grau de recurso. Incompetência do Supremo Tribunal Federal.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.